Tribunal: TJBA
Processo: 8111919-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111919-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE NUNES QUEIROZ

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA LACERDA BARBOSA BARRETTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. ALEGADA MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. NECESSIDADE DE PROVA IDÔNEA DO DESFALQUE. TEMA 1300 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO INCORRETA DOS ÍNDICES LEGAIS OU DE PREJUÍZO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada porque a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, não tendo a instituição financeira produzido prova apta a afastá-la, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia versa sobre suposta falha operacional imputada ao Banco do Brasil na gestão da conta vinculada ao PASEP, sem discussão direta acerca de ato da União.

A pretensão não está prescrita porque o STJ, no Tema Repetitivo nº 1150, fixou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca dos alegados desfalques, ocorrida no momento do saque das cotas após a aposentadoria.

O julgamento do Tema 1300 do STJ reforça a necessidade de produção de prova idônea acerca da existência de desfalques, falha operacional ou aplicação incorreta dos critérios legais de atualização das contas vinculadas ao PASEP.

A autora não se desincumbiu do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresentou apenas planilha unilateral elaborada com critérios próprios, sem demonstração técnica de aderência à sistemática legal aplicável às contas vinculadas ao PASEP.

A atualização monetária e remuneração das contas vinculadas ao PASEP observam critérios específicos definidos na legislação de regência e normas complementares, não sendo suficiente a mera aplicação de índice diverso, como o INPC, desacompanhada de demonstração concreta de ilegalidade.

A autora não individualizou os períodos de aplicação incorreta dos índices legais, não apontou movimentações específicas irregulares e não comprovou saque indevido, débito não autorizado ou lançamento incompatível com os extratos apresentados.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil não afasta a necessidade de comprovação efetiva de falha operacional, desfalque ou aplicação incorreta dos índices legalmente previstos.

A autora requereu o julgamento antecipado da lide, inexistindo cerceamento de defesa ou insuficiência instrutória apta a justificar dilação probatória posterior.

Ausente demonstração concreta de violação aos critérios legais de atualização das cotas do PASEP ou de prejuízo efetivamente suportado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8111919-39.2020.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - CLEONICE NUNES QUEIROZ
e, como
Apelad
o
- BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR

as preliminares suscitadas em Contrarrazões e

CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
mantendo
a
s
entença de primeiro grau
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R